Tribunal: TJDFT
Processo: 0727911-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIZAÇÃO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ENDEREÇO INDICADO. INADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de agravante condenado por crime contra a dignidade sexual, praticado contra menor, deve o juiz ser cauteloso no deferimento do benefício de saídas temporárias, devendo verificar a adequação do endereço indicado para usufruto do instituto, a fim de que se evite a reiteração delitiva e se proteja a incolumidade de terceiros.
2. Recurso de agravo conhecido e desprovido.